Tribunal: TJSP
Processo: 1025960-85.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência.
1. Recurso das corrés "Kairós" e "CBX". Indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Preparo não recolhido em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência.
1. Recurso das corrés "Kairós" e "CBX". Indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Preparo não recolhido em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
2. Recurso das corrés "Kaativa" e "Barros e Barros". Legitimidade passiva da pessoa judicia "Kaativa", proprietária do terreno e identificada no contrato como promitente vendedora, e da construtora "Barros e Barros", que está identificada no material publicitário, emitiu boletos em nome próprio e era, ao tempo da celebração do negócio, detentora da maioria do capital social da empresa incorporadora "Kairós". Responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC).
3. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de defesa (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
4. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso das corrés "Kairós" e "CBX" não conhecidos. Recurso da corré "Kaativa" e "Barros e Barros" desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025960-85.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes KAIRÓS
SOROCABA RESIDENCIAL SPE LTDA, BARROS E BARROS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA, CBX PARTICIPAÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI e
KAATIVA ASSESSORAMENTO COMERCIAL LTDA, são apelados FERNANDO
BUENO DE CAMARGO NUNES e SILVANA SCATENA PLACENCIO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso das corrés Kairós e
CBX; e negaram provimento aos recursos das corrés Kaativa e Barros e Barros. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025960-85.2017.8.26.0602 - Voto no 5380 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025960-85.2017.8.26.0602
Apelantes: Kairós Sorocaba Residencial Spe Ltda, Barros e Barros Construções e
Incorporações Ltda, Cbx Participação e Incorporação Eireli e Kaativa
Assessoramento Comercial Ltda
Apelados: Fernando Bueno de Camargo Nunes e Silvana Scatena Placencio
Comarca: Sorocaba
Juiz(a): Mário Gaiara Neto
Voto no 5380
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização
por dano material e moral. Sentença de parcial procedência.
1. Recurso das corrés “Kairós” e “CBX”. Indeferimento do
benefício de gratuidade de justiça. Preparo não recolhido em cinco
dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo
Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada.
Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
2. Recurso das corrés “Kaativa” e “Barros e Barros”. Legitimidade
passiva da pessoa judicia “Kaativa”, proprietária do terreno e
identificada no contrato como promitente vendedora, e da
construtora “Barros e Barros”, que está identificada no material
publicitário, emitiu boletos em nome próprio e era, ao tempo da
celebração do negócio, detentora da maioria do capital social da
empresa incorporadora “Kairós”. Responsabilidade objetiva e
solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo (art. 7o,
parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC).
3. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero exercício
constitucional do direito de defesa (artigo 5o, incisos XXXV e LV,
da Constituição Federal).
4. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso das
corrés “Kairós” e "CBX" não conhecidos. Recurso da corré
“Kaativa” e “Barros e Barros” desprovido.

Trata-se de 03 (três) apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação rescisão contratual cumulada com indenização por dano
material e moral para: (a) declarar resolvido o compromisso de compra e venda de bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025960-85.2017.8.26.0602 - Voto no 5380 - DS
3
imóvel firmado entre as partes por culpa exclusiva das rés; (b) condenar as rés “Kairós”,
“Kaativa”, “Barros e Barros Construções” e “CBX Brasil” a restituir o montante de R$
45.536,30, atualizado desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da
última citação (março de 2018 fl. 217); (c) impor aos autores o pagamento de 1⁄4 das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor dos danos materiais e
morais; (d) impor às corrés ao pagamento de 3⁄4 das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (fls. 472/479). Os embargos de
declaração das rés “Kairós” (fls. 481/485) e “Barros e Barros Construções” (fls. 486/492)
foram rejeitados (fl. 744).
A corré “Kaativa” apela para declarar sua ilegitimidade
passiva ou limitar a responsabilidade sobe a fração ideal da unidade sobre o terreno.
Sustenta que: (a) somente é proprietária do terreno, tendo firmado contrato de permuta à ré
“Barros e Barros Construções” (mais tarde substituída pela empresa “Kairós”) a quem
incumbia a realização do empreendimento; (b) o contrato assinado entre as empresas não
conferia à “Barros e Barros Construções” o direito de incluir o nome da apelante como
vendedora, pois não recebeu qualquer valor mas tão somente autorizou a representação
perante a Prefeitura para agilizar o procedimento de licença de obra e não atrasar o
andamento das obras e não prejudicar as vendas das unidades; (c) não há como equiparar a
proprietária do terreno à figura do incorporador; (d) os juros de mora devem contar a partir
da sentença (fls. 495/515).
As corrés
“Kairós”
e
“CBX”
apelam para
julgar
improcedente a demanda e requer a concessão do benefício de justiça gratuita. Aduz, em
síntese, que: (a) em caso de rescisão, o contrato prevê o desconto de porcentagem de
12,11% do montante já pago, a título de despesas administrativas e tributárias,
porcentagem de 10%, equivalente a custas e honorários advocatícios, e desconto de R$
13.262,76, a título de comissão de corretagem; (b) a restituição deve ser feita na mesma
quantidade de parcelas pagas; (c) termo inicial dos juros de mora deve ser contado do
trânsito em julgado da sentença (fls. 748/760).
A corré “Barros e Barros” apela para: (a) declarar sua
ilegitimidade passiva, uma vez que não figurou no contrato como construtora ou vendedora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025960-85.2017.8.26.0602 - Voto no 5380 - DS
4
do imóvel e; (b) subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
pretensão inicial, pois não realizou conduta que corroborasse para o suposto atraso na
entrega da obra.
Os autores,
em
contrarrazões,
alegam
que: (a) a
apelante “Kaativa” tinha pleno conhecimento de que seus dados estavam no material
publicitário e contrato, além de admitir a existência de procuração pública validando sua
assinatura, ademais, não foi apresentada cópia integral da procuração para demonstrar que
as corrés agiram com excesso de poderes; (b) a apelante “Kairós” e demais corrés deram
causa à rescisão contratual, devendo a restituição ocorrer da forma especificada em
sentença; (c) a apelante “Barros e Barros” figurava como sócia majoritária da empresa
“Kairós” (Sociedade de Proposito Especifico - SPE) à época da contratação; (d) requer a
condenação das apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls. 780/794).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 800 e 808).
Indeferido o benefício de gratuidade de justiça aos
apelantes “Kairós” e “CBX” (fls. 810/811). Decorrido o prazo, os apelantes não recolheram
o preparo recursal (fls. 813).
Sobreveio informação de renúncia do mandato (fl. 814), não
acolhida por ausência de cumprimento dos requisitos do artigo 112, caput, do Código de
Processo Civil (fl. 843).
Recursos tempestivos e regularmente processados.
É o relatório.
1. Os autores, em sua petição inicial, relatam que firmaram
com as corrés “Kairos” e “Kaativa” contrato de compromisso de compra e venda da
unidade no 44 do empreendimento denominado “Villa SP Residencial”. Afirmam que a
obra, prevista para 2016/2017, não havia sido finalizada. Pleitearam a restituição dos
valores já pagos (R$ 45.536,30), os danos materiais referentes aos móveis planejados
adquiridos (R$ 10.000,00) e indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025960-85.2017.8.26.0602 - Voto no 5380 - DS
5
As corrés, regularmente citadas, apresentaram contestações a
fls. 218/244 (“Kairós” e "CBX"), fls. 327/348 (“Kaativa”) e fls. 409/434 (“Barros e Barros
Construções”).
A sentença questionada neste recurso julgou parcialmente
procedente a demanda, considerando que: (a) há legitimidade passiva da corré “Kaativa”
que figurou no contrato mediante representação da corré “Kairós” (atual denominação da
“Avenida São Paulo Empreendimentos”), sem prova de que esta agiu em excesso aos
poderes outorgados; (b) há legitimidade passiva da corré “Barros e Barros Construções”
que, apesar de não figurar formalmente no contrato, era sócia majoritária da corré “Kairós”
(SPE) à época da celebração e ajuizamento da demanda, também há indicação da pessoa
jurídica no material publicitário, além de emissão de boletos; (c) constatado o atraso
injustificado na entrega da obra, sendo que os eventuais atrasos, inerentes à atividade
empresarial desenvolvida, não podem ser opostos aos consumidores, pois constituem
fortuito interno; (d) a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de imediato, conforme
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, sem abatimento de valores vertidos para a
comissão de corretagem, seja porque não há prova de que o pagamento dos autores foi
direcionado a esta finalidade, seja porque não há cláusula clara e especifica carreando aos
adquirentes tal obrigação; (e) ausente prova de abalo moral dos autores (fls. 472/479).
2. O recurso da corré “Kairós” e “CBX” não deve ser
conhecido.
Após o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte
apelante, devidamente intimada a fl. 812, não recolheu o preparo no prazo legal assinalado
de 05 (cinco) dias (artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil), conforme certificado a
fl. 813.
É certo que o recolhimento do preparo configura pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta implica a pena de deserção, de modo a
impedir o conhecimento do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil).
Assim, não se conhece do recurso de apelação a
fls. 748/760, inadmissível em razão da deserção, com fundamento no artigo 1.007, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025960-85.2017.8.26.0602 - Voto no 5380 - DS
6
Código de Processo Civil.
3. Os recursos das corrés “Kaativa” e “Barros e Barros”
não comportam provimento.
3.1. Afastam-se as preliminares de ilegitimidade arguidas
pelas apelantes “Kaativa” e “Barros e Barros Construções” para figuração no passivo
da demanda, uma vez que são integrantes da cadeia de consumo.
Os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de
Defesa do Consumidor estipulam que todos os que participarem, direta ou indiretamente,
como fornecedores de produtos ou serviços, respondem pelos danos causados ao
consumidor:

Art. 7° [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a
ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo.
?Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que
impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções
anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano,
todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Este é, inclusive, o posicionamento do E. Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: “a empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de
serviços ao consumidor é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor por
defeitos no serviço prestado.” (REsp 759791/RO, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, DJe 15/04/2008).
No
caso,
é patente
a
legitimidade
passiva
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025960-85.2017.8.26.0602 - Voto no 5380 - DS
7
corré “Kaativa”, proprietária do terreno, porquanto figura no contrato como promitente
vendedora, representada pela corré “Kairós”, atual denominação da “Avenida São Paulo
Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA” (fl. 49).
A corré “Barros e Barros Construções”, também possui
legitimidade para figurar no polo passivo, pois, muito embora não tenha figurado como
promitente vendedora, está claramente identificada no material publicitário e memorial
descritivo do empreendimento (fls. 69/86 e 98), além de ter emitido boletos em seu nome
(fls. 112/127), e ter figurado como sócia majoritária da corré “Kairós” no momento da
celebração do negócio (fls. 442/443), o que comprova sua vinculação e benefício sobre o
negócio.
Destaca-se que a existência de negócios jurídicos entre as
corrés não afasta a responsabilidade destas perante os consumidores, que não participaram
destes, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de acertamento das obrigações entre as
empresas, decorrentes dos negócios próprios celebrados entre elas, os quais não são objeto
desta demanda.
3.2. Anota-se, ainda, que não houve impugnação específica
nos recursos de apelação quanto ao reconhecimento, em sentença, da falha na
prestação de serviços, uma vez que não há negação de atraso da obra, tampouco prova de
sua conclusão e entrega dentro do prazo ajustado.
3.3. Por fim, tal como constou na sentença, os juros de mora
contam-se desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
4. Não se justifica a imposição de sanção por litigância de má-
fé às apelantes, porque a conduta combatida é aquela inspirada na intenção (dolo) de
protelar ou de violar outros deveres impostos à parte, situação aqui não entrevista.
Segundo Candido Rangel?Dinamarco, litigância temerária é
aquela “que consiste em comportar-se de modo doloso ou mediante uma imprudência ou
incoerência de posições que repugne o senso comum”?(Instituições de Direito Processual
Civil II 6a ed.; Malheiros, 2009 p. 269).?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025960-85.2017.8.26.0602 - Voto no 5380 - DS
8
Apesar de improcedentes, as razões das apelantes -- na sua
quase totalidade, -- enquadram-se razoavelmente no exercício do direito de defesa e,
também, de recorrer, em razão do que não se vislumbra litigância de má-fé.
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado dos autores para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) não se conhece do recurso das corrés
“Kairós” e “CBX”; (b) nega-se provimento aos recursos das corrés “Kaativa” e
“Barros e Barros”.

Elói Estevão Troly
Relator